Tribunal: TJDFT
Processo: 0751850-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AVALIAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que homologou o laudo de avaliação de imóvel elaborado por oficial de justiça. A embargante sustenta que há omissões, contradições e ausência de fundamentação, notadamente quanto à suposta violação ao contraditório, ampla defesa, proporcionalidade, vedação ao enriquecimento sem causa, dever de fundamentação e à inadequação técnica da avaliação, requerendo o saneamento dos vícios apontados e o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador rejeita os embargos de declaração por entender ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada todas as alegações relevantes.
5. O acórdão examinou a validade do laudo elaborado por oficial de justiça, destacando a presunção de veracidade dos atos praticados pelos auxiliares do juízo, que só devem ser afastados se houver prova robusta de erro ou dolo, o que não se verificou no caso em exame.
6. A embargante apenas reitera as teses anteriormente afastadas, sem apresentar qualquer omissão, obscuridade ou contradição, utilizando os embargos com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão.
7. Segundo a jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, não se prestando à rediscussão do mérito.
2. O laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça goza de presunção de veracidade, e sua desconstituição exige demonstração cabal de erro ou dolo.
3. A adoção do método comparativo de mercado, mesmo sem individualização dos lotes em razão da ausência de demarcação física, é válida quando suficientemente justificada e compatível com a realidade imobiliária do local em que estão situados.
4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que exponha as razões do seu convencimento de forma fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 873, I e II, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 3.5.2021; e STJ, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26.4.2021.